Tribunal: TCU
Processo: 043.394/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.394/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Martins Ribeiro (CPF XXX.611.228-XX); Marcos do Rosário Bucker (CPF XXX.621.020-XX); Marcus Eduardo Freitas (CPF XXX.197.066-XX); Marcus Lopes da Silva (CPF XXX.745.651-XX); Maria Clarice de Moraes Ferrazza (CPF XXX.721.709-XX); Maria Marli Paiani Libardoni (CPF XXX.081.700-XX); Maria do Socorro Araújo da Costa Menezes (CPF XXX.805.443-XX); Mariazinha Servelin (CPF XXX.617.469-XX); Marileize Galiza Pereira (CPF XXX.100.028-XX) e Marília Antônia Wanner Henrich (CPF XXX.196.330-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.